Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-56.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES COESOS E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. NOVO CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA DE DELITO ANTERIOR. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM UM SEXTO DA REPRIMENDA MÍNIMA COMINADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Coerentes e harmônicos os depoimentos prestados pelos policiais militares sobre as circunstâncias relacionadas à apreensão das substâncias encontradas durante abordagem decorrente de alerta do serviço de inteligência da PMDF, e inexistindo qualquer prova que confronte os relatos, mostram-se suficientemente demonstradas a autoria e materialidade do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343.2021. 1.1. Assim, devem ser afastados os argumentos da defesa de insuficiência de provas e de aplicação do princípio in dubio pro reo, sendo inadmissível a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da LAD).
2. No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo à Defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa, não sendo possível desclassificá-lo para a modalidade culposa quando ausentes elementos mínimos de prova quanto à ausência do dolo. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
3. Evidenciado que o acusado se opôs ativamente à sua abordagem e prisão, entrando em luta corporal com os policiais militares ao ponto de lesionar uma das autoridades, resta caracterizado o crime de resistência.
4. O cometimento de novo crime durante o período de cumprimento de pena por condenação anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do acusado na primeira fase da dosimetria da reprimenda, uma vez que demonstra a inadequação do seu comportamento perante a sociedade, caracterizada, principalmente, pela violação da confiança conferida ao réu pelo Estado, denotando inclinação criminosa.
5. A doutrina e a jurisprudência admitem que a exasperação da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável do art. 59 do Código Penal seja tanto pela fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima previstas no tipo penal específico, quanto à razão de 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima cominada. 5.1. Tendo a sentença adotado o critério mais benéfico ao acusado, o cálculo não pode ser revisto.
6. Na primeira fase da dosimetria, a adoção de fração idêntica de aumento nos dois primeiros crimes (tráfico de entorpecentes e receptação) impõe a aplicação do mesmo parâmetro ao terceiro delito (resistência), sobretudo quando ausente fundamentação expressa e específica hábil a justificar o incremento distinto.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.